Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0705845-82.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA DE FARIA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos termos do artigo 1023, § 2o, NCPC, colha-se manifestação da parte embargada, no prazo legal. Brasília/DF, 10 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator